Tribunal: TJBA
Processo: 0356835-63.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0356835-63.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO ALVES DE JESUS e outros (8) Advogado(s): DIANA PEREZ RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS. PRETENSÃO FUNDADA NA PARIDADE. CARÁTER GENÉRICO DA GAPM RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DEVIDA. CUMULAÇÃO DA GAPM COM A GFPM. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÕES QUE POSSUEM O MESMO FATO GERADOR. DIREITO DO SERVIDOR A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO MAIS VANTAJOSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por policiais militares inativos e pensionistas contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nas referências I, II, III, IV e V, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os policiais militares inativos e pensionistas possuem direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em suas diversas referências, e se é possível sua cumulação com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM). III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a prejudicial de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A Gratificação de Atividade Policial Militar possui caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, devendo ser estendida aos inativos com base no princípio da paridade constitucional previsto no art. 40, § 8º da CF/88 e art. 121 da Lei Estadual 7.990/01. 5. A GAP e a GFPM possuem o mesmo fato gerador - compensar o exercício das atividades policiais militares e os riscos delas decorrentes - sendo incompatível sua percepção cumulada, conforme art. 37, XIV da Constituição Federal. 6. Deve ser assegurado aos servidores o direito de perceber a gratificação que lhes for mais vantajosa. Assim, caso a GAPM seja mais benéfica, seu valor deverá ser implantado, pagando-se os valores retrotiavos com dedução dos valores já percebidos a título de GFPM, observada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), por seu caráter genérico, estende-se aos policiais militares inativos e pensionistas, em observância à paridade remuneratória. 2. É indevida a cumulação da GAPM com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), por possuírem o mesmo fato gerador, devendo ser assegurada ao servidor a percepção da gratificação mais vantajosa, mediante compensação dos valores." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0356835-63.2013.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, HILDA MARIA DOS SANTOS e outros e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO arguida em contrarrazões e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.